Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - em Recuperação Judicial e BTA CONSULTORIA LTDA contra acórdão proferido, em sede de agravo de instrumento, que deu parcial provimento ao recurso da determinar que a penhora deferida pelo Juízo da execução, sobre patrimônio da recuperanda, fosse submetida ao juízo da recuperação judicial.
2. O acordão foi suficientemente claro quanto à competência do Juízo da recuperação judicial para avaliar os atos de constrição incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, já definido quando do julgamento do AI no 0709085-31.2022.8.07.0000 e do REsp no 2107924/DF. Contudo, não impede que o Juízo da execução defira a constrição, devendo apenas, antes de atos de expropriação, submeter a medida ao Juízo da Recuperação Judicial, o qual verificará a viabilidade da constrição realizada na execução. 2.1. Nenhum vício de contradição pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que “os atos de constrição deverão ser submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial, o qual verificará a viabilidade da constrição realizada na execução”, não havendo que falar em desconstituição da medida constritiva, como sustenta a embargante.
3. Igualmente não há contradição no acordão que manteve a penhora das cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Taranis existentes em nome da agravante/executada, mas definiu a necessidade de análise da medida constritiva pelo Juízo da recuperação judicial, antes da liquidação das cotas do fundo.
4. Suficientemente resolvidas todas as questões postas. Os embargos opostos indicam mera intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.